Tribunal: TJSP
Processo: 1011741-30.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO c/c DANOS MORAIS. Procuração genérica. Determinada regularização com juntada de procuração específica para os autos e outras providências. Não cumprimento. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Irresignação da autora. NÃO cabimento. Dever de fiscalização do processo imposto ao julgador.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO c/c DANOS MORAIS. Procuração genérica. Determinada regularização com juntada de procuração específica para os autos e outras providências. Não cumprimento. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Irresignação da autora. NÃO cabimento. Dever de fiscalização do processo imposto ao julgador. Comunicado CG no 02/2017 do Núcleo de Monitoramento dos perfis de demandas da Corregedoria Geral da Justiça – NUMOPEDE. Inteligência do artigo 139, III, do CPC. Sentença integralmente mantida. RECURSO DESPROVIDO.